Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-39.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017041-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIMAR RAMOS - CPF: 699.892.901-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Allan Ferreira de Carvalho (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLAN FERREIRA DE CARVALHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – FALSA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDUTA QUE IMPLICOU A DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL – TESTEMUNHA QUE, EM JUÍZO, ADMITIU TER INCRIMINADO O RÉU POR RAIVA, SABENDO-O INOCENTE – DEPOIMENTO CORROBORADO PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELADO – RECURSO PROVIDO.

Havendo prova suficiente de que o acusado imputou falsamente a alguém a prática de crime, acarretando a deflagração de ação penal contra a vítima, impõe-se a condenação do réu pelo delito de denunciação caluniosa, tipificado no artigo 339,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1017041-39.2021.8.11.0003 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu
Claudimar Ramos
da acusação da prática do delito de denunciação caluniosa, capitulado no artigo 339,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
argumenta que os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para a condenação do réu. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 137811294).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 137811296).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 142256656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Claudimar Ramos
foi absolvido da acusação da prática do crime de denunciação caluniosa, tipificado no artigo 339,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia a condenação do réu, argumentando que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para tanto.

A razão assiste ao
parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA

Ao que consta, no dia 21 de julho de 2010, em horário não especificado, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
CLAUDIMAR Ramos
, com consciência e vontade, deu causa à instauração de inquérito policial em desfavor da vítima Allan Ferreira de Carvalho, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado, que vitimou o Sr. Pedro Rodrigues Gouveia, que sabia ser ele inocente.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia 15 de julho de 2010, o Sr. Pedro Rodrigues Gouveia foi assassinado, em sua residência, após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo, oportunidade em que o denunciado
CLAUDIMAR
informou à polícia que os executores desse homicídio seria o menor Weslen, seu sobrinho, e a vítima Allan Ferreira de Carvalho, de modo que, no dia 21 de julho de 2010, o procedimento investigatório fora instaurado contra a vítima Allan.

Naquela ocasião, em sede policial, o denunciado
CLAUDIMAR
relatou que ele seria o verdadeiro alvo dos assassinos, visto que no dia anterior ao crime ele havia se desentendido com Weslen e Allan.

Com isso, o Ministério Público deflagrou a ação penal em desfavor de Allan Ferreira de Carvalho, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado; entretanto, ao ser ouvido em juízo, o denunciado
CLAUDIMAR
relatou que apontou a vítima Allan como um dos autores desse crime porque estava com raiva dele, mas que, na verdade, Allan não possuía nenhuma relação com o referido homicídio
” (Id. n. 137811253, p. 2;
sic
).

Ao julgar improcedente a ação penal, o magistrado sentenciante consignou o seguinte:

“(...)
verifica-se dos autos que as provas de autoria existentes no presente feito, foram produzidas exclusivamente em sede inquisitorial, não servindo assim, a meu ver, para subsidiar um édito condenatório em desfavor do acusado, conforme dispõe o art. 155, do CPP, tendo em mira que, apesar do réu ter admitido a prática delitiva durante a instrução processual em Juízo, é deverás importante salientar que, essa confissão ocorreu nos autos que originou a presente ação penal e, não no presente feito, além do mais, denota-se dos autos ainda que, o réu também confessou a prática delitiva perante a Autoridade Policial, contudo, ao ser interrogado em Juízo, optou por permanecer em silêncio, assim, o que se pode afirmar é que a dúvida resplandece e ofusca a acusação, não havendo prova segura da autoria delitiva, pois reafirmo que, não há nenhuma prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impondo-se assim, que se absolva o denunciado
” (Id. n. 137811288;
sic
).

Com a devida vênia de Sua Excelência, entendo que
o depoimento prestado pelo acusado
Claudimar
em juízo
, na Ação Penal n. 0004417-69.2010.8.11.0064, admitindo que imputou falsamente a Allan Ferreira de Carvalho a prática do crime de homicídio que vitimara Pedro Rodrigues Gouveia,
constitui prova suficiente de que o réu cometeu o delito de denunciação caluniosa
, sobretudo porque tal depoimento está em sintonia com a confissão do apelante perante a autoridade policial, quando interrogado no curso do inquérito que subsidiou a deflagração
deste
processo.

De fato, extrai-se da cópia da sentença que impronunciou Allan que “
a testemunha
Claudimar Ramos
ao ser oitivada em juízo asseverou que ‘possui o apelido de
Xexeu
. No dia estava embriagado e teve um desentendimento com seu sobrinho
(Weslen Henrique de Lima Ramos)
.
O acusado Allan não possui nenhuma relação com esses fatos. Cometeu um crime gravíssimo de envolver alguém que não tem nenhuma ligação com o caso
. A vítima era seu pedreiro. O ofendido entrou na discussão e falou que ‘beberia o sangue do Weslen’, motivo pelo qual Weslen foi lá e o matou. A ação seria para ceifar a sua vida, porém, na data dos fatos foi dormir na casa de seu pai que é Policial Civil.
Acusou o réu
(Allan)
, pois estava com raiva e bêbado no dia’
” (Id. n. 137811254, p. 22;
sic
; destaquei).

Ademais, como bem pontuado pelo promotor de justiça que subscreve as razões recursais, “
no feito cerne da presente controvérsia o apelado funcionou como testemunha e, ao ser inquirido perante uma autoridade judiciária, prestou prévio compromisso legal de dizer a verdade, conforme consta no termo de ID 60414255, p. 32
” (Id. n. 137811294, p. 4;
sic
), o que reforça a verossimilhança das declarações prestadas por
Claudimar
na instrução da referida ação penal, quando admitiu a prática do crime de denunciação caluniosa.

Não fosse o bastante, tais declarações, como mencionado, foram corroboradas pela confissão do acusado quando interrogado em delegacia,
in verbis
:

“
QUE O INTERROGANDO ESTÁ CIENTE EM RELAÇÃO AOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS; AFIRMA O INTERROGANDO QUE O QUE TINHA DE SER FALADO, DISSE NA AUDIÊNCIA PARA O JUÍZO; ESCLARECE O INTERROGANDO
QUE ALLAN FERREIRA DE CARVALHO, NÃO DEVE NADA; SENDO QUE O INTERROGANDO QUE CRIOU A DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
; QUE O INTERROGANDO NÃO TEM NADA ACRESCENTAR MAIS
” (Id. n. 137811257, pp. 53-54;
sic
; destaquei).

Nesse contexto, concluo que a simples ausência de oitiva judicial da vítima Allan, bem como o fato de
Claudimar
ter exercido seu direito ao silêncio ao ser interrogado nesta ação penal, não é apto a fragilizar o robusto acervo probatório produzido contra o apelado, mormente porque, como bem argumentado pelo
Ministério Público
, “
o contraditório foi viabilizado, eis que as provas foram juntadas no momento do oferecimento da denúncia, de modo que o apelado teve a oportunidade de produzir contraprova e rechaçar o conteúdo dos documentos apresentados, mas não o fez
” (Id. n. 137811294, p. 5;
sic
).

Convém registrar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”, nos termos do enunciado sumular n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. E, na espécie, como visto, a confissão extrajudicial do recorrido apenas ratificou um elemento de prova já produzido em juízo, qual seja, o seu depoimento na Ação Penal n. 0004417-69.2010.8.11.0064, daí por que não há falar em condenação lastreada tão somente em elementos informativos colhidos no inquérito.

Defrontando-se com situações análogas, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AGENTE QUE IMPUTA CRIME DE FURTO A TERCEIRO SABIDAMENTE INOCENTE DANDO CAUSA À INVESTIGAÇÃO POLICIAL – ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO – PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMONIOSA –CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO.

Se comprovado pelas provas produzidas que o agente, ao imputar a outrem determinada conduta criminosa, tinha ciência de ser ele inocente, resta configurado o crime previsto no art. 339 do CP
” (TJMT, Apelação n. 0005510-84.2014.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.2.2020; data da publicação: 18.2.2020).

Portanto,
julgo procedente
a ação penal para condenar
Claudimar Ramos
pela prática do crime de denunciação caluniosa, tipificado no art. 339,
caput
, do CP.

Passo à dosimetria da pena do apelado.

Ao crime de denunciação caluniosa é cominada a reprimenda de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, nos termos do preceituo secundário do tipo penal descrito no art. 339,
caput
, do CP.

Considerando tais parâmetros e levando em conta os vetores listados no art. 59,
caput
, do CP (as chamadas circunstâncias judiciais), reputo necessário estabelecer a sanção basilar do acusado em 3 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa, o que representa um acréscimo, ao mínimo legal, da fração de 1/4 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em razão da
culpabilidade
do réu, por ter imputado à vítima a prática não de um crime qualquer, mas do “crime por excelência”, o homicídio, ainda mais na sua forma qualificada, apenado com até 30 anos de reclusão, bem como em razão das
consequências do delito
, na medida em que o fato implicou a deflagração de um processo que tramitou por quase uma década, causando o dispêndio de recursos financeiros e materiais, além de inequívoco prejuízo ao ofendido.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço, em benefício do acusado, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, uma vez que, conquanto tenha ele ficado em silêncio ao ser interrogado em juízo, sua
confissão espontânea
extrajudicial serviu de embasamento à condenação. Logo, atenuo a reprimenda encontrada ao cabo da primeira etapa em 1/6, fixando a pena provisória em 2 anos e 11 meses de reclusão e 80 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição a serem computadas, razão pela qual torno definitiva a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão e 80 dias-multa.

À luz do
quantum
reclusivo aplicado, bem como por força do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, determino o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como deixo de substituir tal sanção por penas restritivas de direitos.

Quanto à reprimenda pecuniária, à míngua de elementos concernentes às condições econômicas do apelado, fixo o valor unitário no mínimo legal, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda assim, por imposição do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno o apelado ao pagamento das custas.

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, sejam promovidas as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se guia de execução, concedendo ao réu, por ora, o direito de aguardar em liberdade, porquanto ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para julgar procedente a ação penal, condenando
Claudimar Ramos
à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática do delito de denunciação caluniosa, capitulado no art. 339,
caput
, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022